Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-92.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002824-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), AFONSO DEMARANTE LOPES - CPF: 603.910.731-68 (AGRAVANTE), ROSINETE LUIZA GONCALVES - CPF: 909.060.981-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), A A TROMBIM - ME - CNPJ: 07.613.456/0001-76 (AGRAVADO), ALYSSON ANTONIO TROMBIM - CPF: 856.349.131-87 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 904.202.921-87 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1002824-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
AFONSO DEMARANTE LOPES e Outros.

AGRAVADO:
SICREDI OURO VERDE MT e Outros.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSURGÊNCIA EM FACE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. CASO CONCRETO. REQUISITO. ARTIGO 678, DO CPC. VERIFICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Existente prova sumária da posse ou do domínio do terceiro, a execução deverá ser suspensa em relação ao bem litigioso, objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do Código de Processo Civil.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1002824-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
AFONSO DEMARANTE LOPES e Outros.

AGRAVADO:
SICREDI OURO VERDE MT e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
AFONSO DEMARANTE LOPES
e
Outros
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1039301-25.2023.8.11.0041, proposta em face de
SICREDI OURO VERDE MT
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela (id. 137073546).

Os agravantes aduzem, em síntese, trata-se de demanda de Embargos de Terceiro, interpostos em face da Cooperativa agravada, tendo em vista a constrição realizada em seu imóvel. Sustentam que no feito principal, o cumprimento da sentença se iniciou na data de 11/07/2018, e na sequência, na data de 05/09/2023, fora indicado o bem a penhora, constante no imóvel descrito na matrícula 61.624, registrado no 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande – Mato Grosso, afirmando serem possuidores daquele imóvel há aproximadamente 10 (dez) anos.

Narram que o Senhor Alysson Antônio Trombim, ora executado nos autos principais vendeu o imóvel pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), na data de 05/03/2015 e, desde a data de 05/04/2018, vem tentando regularizar o registro do imóvel perante o Cartório de Imóveis, conforme faz prova a nota de devolução cartorária n. 0289/2018 e guia de recolhimento de ITBI (id. 201735687).

Defendem que, tem a posse do imóvel há mais de 09 (nove) anos, bem como, quando compraram o imóvel não havia quaisquer informações de penhora nela lançada, ou seja, o bem se encontrava na data da venda, livre e desimpedido para comercialização, que se deu de forma legal e atualmente pertence aos agravantes, que não possuem qualquer vínculo com os autos principais, devendo a decisão proferida ser reformada para a penhora ser desconstituída.

Requerem o deferimento da liminar, para suspender a constrição realizada no imóvel dos agravantes, com o imediato cancelamento do leilão do imóvel agendado para o dia 07/03/2024, e dia 14/03/2024. No mérito postulam pelo conhecimento e provimento do presente recurso (id. 201735660).

Preparo recursal recolhido (id. 201779672).

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 202292150).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
, (id. 202828731).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205032199).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (id. 206437185).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1002824-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
AFONSO DEMARANTE LOPES e Outros.

AGRAVADO:
SICREDI OURO VERDE MT e Outros.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
AFONSO DEMARANTE LOPES e Outros
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1039301-25.2023.8.11.0041, proposta em face de
SICREDI OURO VERDE MT
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela (id. 137073546).

Na origem, Afonso Siqueira Leite e Rosinete Luiza Gonçalves, devidamente qualificados nos autos ingressaram com Ação Embargos de Terceiro contra Sicredi Ouro Verde, distribuído por dependência a Ação Monitória, que atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença n. 1011188-71.2017.8.11.0041.

Em síntese, o feito principal de ação monitória ajuizada pela embargada, ora agravada na data de 11/04/2017, em desfavor de Alysson Antônio Trombim, que objetiva o pagamento do débito contraído pela empresa A. A. Trombim – ME, na quantia inaugural de R$ 99.182,89 (noventa e nove mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Alegaram que no feito associado, os executados foram devidamente citados, através de oficial de justiça na data de 16/03/2018, restando inertes, sendo proferida sentença de procedência dos pedidos postulados na inicial na data de 20/04/2018, e transitado em julgado na data de 21/05/2018.

Foi pleiteado o cumprimento da sentença na data de 11/07/2018, e adiante na data de 05/07/2023 indicado bem a penhora (id. 128270643 – pág. 3 – autos de origem), constante no imóvel descrito sob a matrícula de n. 61.624, registrado no 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande – MT.

Afirmam que o executado vendeu em 05/03/2015 o bem em questão, pelo que, pediu por liminar para suspender a constrição judicial e ao final, ser desconstituída a penhora.

O pedido foi indeferido pela MM. Juíza, nos termos a seguir:

(...)

Compulsando os autos não se verifica para início de processo a possibilidade de concessão de liminar diante da inexistência dos requisitos legais, em especial o "
Fumus Boni juris",
pois trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição, como dano emergencial a ser amparado.

Ora, vislumbra-se do feito associado, que o executado fora citado no id nº 12265861 em 16.03.2018, tendo o bem sido o referido bem imóvel vendido em 2022, comprovadamente pela escritura pública, inexistindo prova de contrato de gaveta, ou seja, após a citação dos executados, assim, inviável a concessão da tutela.

Deste modo, considerando que tinha conhecimento da ação executiva associada, não deveria ter efetivado a venda do bem objeto da demanda, razão pela qual, tenho que NÃO deva ser concedida a liminar, não cabendo o efeito suspensivo aos embargos interpostos.

É contra essa decisão que se insurgem os agravantes. Defendem que, quando compraram o imóvel, não havia quaisquer informações da penhora nele lançada, ou seja, o bem se encontrava na data da venda livre e desimpedido para comercialização, que se deu de forma legal e atualmente pertence aos agravantes. Defendem que não possuem qualquer vínculo com os autos principais, devendo a decisão proferida ser reformada para a penhora ser desconstituída.

O recurso merece acolhimento.

Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Assim sendo, conforme visto os embargos de terceiro é o remédio a ser utilizado por aquele que não participou do processo e foi ofendido em seu patrimônio por meio de uma determinação judicial, de modo a impedir a continuidade do gravame e, na ação de conhecimento, pode ser proposto a qualquer tempo.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

Assim dispõe o art. 678, do CPC/2015:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Desse modo, o autor dos embargos deve comprovar a) a qualidade de terceiro; b) a condição de possuidor ou proprietário; e c) o esbulho sofrido na área, sendo que no caso dos autos estes requisitos, a princípio, ficaram suficientemente demonstrados.

A propósito, nos ensinamentos de LUIZ GUILHERME MARINONI:

“A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória.
Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770 - destaquei).

Nessa senda, da análise da prova documental produzida nos autos do agravo de petição em embargos de terceiro, ora apreciado, infere-se que não há como se concluir que os agravantes, tivessem ciência do Cumprimento de Sentença n. 1011188-71.2017.8.11.004, ao realizarem a compra do imóvel, devendo prevalecer a presunção de boa-fé deste, mormente porque ao tempo da alienação não havia qualquer constrição sobre o bem, assim como, adotou as cautelas necessárias ao adquirir o imóvel. Destarte, quando os agravantes adquiriram o imóvel, não havia quaisquer informações da penhora nele lançada, ou seja, o bem se encontrava na data da venda livre e desimpedido para comercialização.

Da documentação acostada na origem, vislumbra-se que os agravantes anexaram os documentos comprobatórios de suas alegações, tais como, o recibo de venda do imóvel (id. 201755698), histórico de faturas de energia em nome da agravante Rosinete Luiza Gonçalves desde janeiro/2018 (id. 201735680) e, principalmente a guia de recolhimento de ITBI n. 2593 emitida pelo Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande, onde se confirma o agravante como adquirente do imóvel matricula n. 61.624, emitido na data de 05/04/2018, (id. 201735687).

Não se pode ignorar também que as despesas de Cartório referentes à escritura e registro são elevadas, o que pode postergar, realmente, a efetivação dessas providências por grande período, principalmente no caso dos agravantes, já que, como mostram as fotos, são pessoas de parcos recursos financeiros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.046 do CPC e Súmula nº 84 do STJ. Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO
”
. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ.
1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ. 2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
”. (TJMT, N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, julgamento em 18-2-2019, DJE de 26-2-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS PARA OUTORGA DA ESCRITURA – AQUISIÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 20 ANOS - DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS, MAS INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIO - ARTIGO 674 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.
Comprovadas tanto a posse como a propriedade dos lotes de terrenos urbanos, deve ser deferida a antecipação da tutela para revogar a indisponibilidade averbada na matrícula dos imóveis”.
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004271-28.2018.8.11.0000)”.

Oportuno transcrever a Súmula 84 do STJ:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

Aplica-se, pois, ao presente caso o entendimento consubstanciado na Súmula 375 do STJ:
‘ O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente’
.

Dentro desse contexto, não há nos autos provas de uma possível fraude à execução, isso porque para sua configuração, não basta que a alienação do bem tenha ocorrido quando já havia demanda ajuizada capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo necessário o registro da penhora do bem alienado ou
a prova de má-fé do terceiro adquirente
, em observância do disposto na mencionada Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Referida prova cabia, conforme entendimento do C. Tribunal Superior de Justiça, ao exequente, que não se desincumbiu a contento.

Veja-se:

"Superior Tribunal de Justiça Processo: Resp. 885618/SP - RECURSO ESPECIAL 2006/0150384-0 - Relator (a): Ministra
Nancy Andrighi (1118) - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 23/10/2007 - Data da Publicação/Fonte: DJ 18/12/2007 p. 270. Ementa: Direito civil e processual civil.
Execução de título extrajudicial. Embargos de terceiro. Fraude de execução. Pressupostos. Análise. Embargos de declaração. Presença de omissão. -
"Para caracterização da fraude de execução prevista no art. 593, inc. II, do CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência". - A prova da ciência do adquirente acerca da existência da demanda em curso, incumbe ao credor, a qual é presumida (presunção absoluta) tão-somente na hipótese em que registrada a penhora, nos termos do art. 659, § 4º, do CPC. Precedentes.
- Deve ser declarado nulo o acórdão recorrido para que outro julgamento seja proferido, em obediência ao devido processo legal, quando o Tribunal de origem deixa de apreciar fundamentadamente questões indispensáveis ao irrepreensível deslinde da controvérsia, mesmo que instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração. Recurso especial conhecido e provido
".

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. 1 -
Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro) presume-se e merece ser prestigiada
.
2 - Recurso especial conhecido e provido. (Resp. 493.914/SP, Rel. Ministro
Fernando Gonçalves, julgado em 08/04/2008, DJe 05/05/2008)".

Logo, nesse contexto, deve prevalecer, por ora, a presunção de propriedade do terceiro embargante.

Em conclusão, o recurso merece provimento, a fim de suspender a realização das medidas constritivas sobre imóvel descrito na matrícula 61.624, registrado no 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande – Mato Grosso, na forma do artigo 678, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
PROVEJO
o agravo de instrumento, a fim de determinar
a exclusão/cancelamento da indisponibilidade judicial
sobre o imóvel descrito na matrícula n. 61.624, registrado no 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024